Tribunal: TJES
Processo: 5012607-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012607-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EWALDO BALDOTTO DA ROCHA JUNIOR
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012607-84.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS:
EWALDO BALDOTTO DA ROCHA JUNIOR
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a restituição de valores transferidos de forma fraudulenta, via PIX, da conta bancária mantida perante a ré, cuja quantia foi de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). Alega o autor ter sido contatado por suposto funcionário da ré, que o instruiu a instalar um aplicativo em seu dispositivo móvel, supostamente do banco, e a preencher as informações solicitadas. Ocorre que, logo após, ao tentar efetuar o pagamento de uma fatura, foi surpreendido com a falta de saldo na sua conta bancária, em decorrência do PIX realizado sem seu consentimento. Requereu, assim, a condenação da ré na restituição do valor transferido.

(2).
A sentença objurgada acolheu o pedido de ressarcimento da parte autora, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. A ré alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.
No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(4)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, notadamente no que diz respeito à responsabilidade da ré pelo evento noticiado nos autos. Alega a instituição financeira que o fato em si originou-se numa fraude e, a partir disso, a parte autora estaria se valendo do patrimônio do banco para compensar a perda sofrida. Em verdade, o banco recorrente possui o dever de proteção e segurança, de modo que, a partir do exato momento em que oferta produtos e serviços financeiros, está sujeito aos riscos da atividade desenvolvida, devendo se precaver de fraudes, golpes e similares, de maneira a propiciar aos seus clientes e terceiros a legítima expectativa e confiabilidade. Nessa esteira de ideias, é imperioso averiguar se o banco réu laborou com falha no episódio dos autos, notoriamente no que diz respeito ao
dever de segurança
, sem se olvidar de eventual análise de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Sobre o ponto, o
dever de segurança
, considerado em seu aspecto amplo, é a noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Por óbvio, as
instituições financeiras
devem empreender medidas para que suas atividades, serviços e produtos sejam colocados no mercado com a segurança que deles se espera de modo legítimo, mesmo diante dos riscos razoáveis e previsíveis. Nesse sentido, por sinal, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
: “
[...] Na hipótese dos golpes de engenharia social, resta evidente que a conduta das instituições financeiras de se manter inerte perante a ocorrência de diversas transações de valores altos em poucos minutos concorre para permitir os golpes aplicados em seus correntistas. Assim, o nexo causal é estabelecido ao se concluir que poderia a instituição financeira ter evitado o dano sofrido em decorrência dos golpes, caso adotasse medidas de segurança mais eficazes para identificar as transações atípicas. Nesta linha, não há como argumentar que a falta de segurança das instituições bancárias para criar mecanismos que obstem movimentações atípicas que aparentem ilegalidade está desassociada da atividade bancária. Em verdade, somente as instituições financeiras detêm os meios adequados para obstar estas transações atípicas, uma vez que estas devem ser comparadas com histórico do consumidor no que tange a valores, frequência e modo. A vulnerabilidade do sistema bancário, portanto, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. [...]
” (REsp 1.995.458/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, jul. em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

(6).
É preciso pontuar que a parte autora buscou advertir a parte ré a respeito dos golpes, de modo que a última, por seus próprios mecanismos de segurança, poderia solucionar a questão na seara administrativa, até porque a movimentação em destaque era totalmente incompatível com os hábitos financeiros do consumidor. E mais, a identificação de que a operação fraudulenta deu-se a partir do dispositivo móvel, na forma destacada pela ré, confirma que esta possui mecanismos aptos para identificar as movimentações de seus clientes, devendo assim proceder com o dever de segurança que dela se espera. Com isso, não se pode deixar de reconhecer a
responsabilidade da instituição bancária
. No outro lado da ponta, ainda que se reconheça que o
consumidor
precisa se comportar adequadamente, não agindo com culpa (negligência, imperícia ou imprudência) no trato de suas questões financeiras, é inegável que, no caso dos autos, não há demonstração de culpa concorrente. Vale destacar que,
in casu
, o consumidor, após perceber o golpe via invasão de seu dispositivo móvel, tomou todas as medidas ao seu alcance para reverter a situação, pois imediatamente informou o banco requerido, acatando suas orientações, além de registrar o boletim policial e, ante a ausência de solução bancária, buscou a solução perante o PROCON, que também não se mostrou exitosa. Por tudo isso, tem-se por acertado o capítulo sentencial que impõe ao banco réu, ora recorrente, a restituição do valor integral (R$ 5.400,00) à parte autora.

(7)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(8).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)